Tribunal: TJPA
Processo: 0801782-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801782-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE OLIVEIRA FALCON

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1 -
PLEITO DE REVOGAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PELO COACTO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
2 –
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PROVISÓRIA E AQUELE A SER EVENTUALMENTE FIXADO POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MARCOS DE OLIVEIRA FALCON
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/Pa.

Narra o impetrante que Ministério Público ofereceu denúncia em face de paciente, por supostamente ter praticado os crimes capitulados nos artigos 150 e 329, ambos do CP c/c art. 24-A, arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006, em desfavor da suposta vítima ADRIELE DA CONCEIÇÃO, sua ex-companheira.

Informa que, no dia 14 de outubro de 2023, o denunciado teria entrado na residência da vítima, descumprindo decisão judicial que deferiu medidas protetivas em benefício desta.

Assevera que no dia dos fatos o coacto tinha a intenção de conversar com sua ex-companheira e jamais intentou ofendê-la fisicamente, psicologicamente, sexualmente patrimonialmente ou moralmente.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos necessários à decretação da prisão, além da possibilidade de substituição da segregação processual por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Argumenta que o máximo de pena aplicável ao paciente, se condenado, é de 04 (quatro) anos, a ser cumprida em regime aberto, não se justificando o enclausuramento provisório em meio mais gravoso.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão do coacto, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a impetração no alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, além da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, bem como na que indeferiu o pleito de revogação, que o paciente, deliberadamente, descumpriu as medidas protetivas deferidas em benefício da vítima, bem como as medidas cautelares impostas como condição ao deferimento da liberdade provisória, ambas proferidas nos autos de nº. 0802882-04.2023.8.14.0074.

Destacou ainda o decreto, a necessidade de imposição de providência mais rígida em desfavor do paciente, com o fim específico de garantir a execução das medidas protetivas, bem como evitar novos episódios de violência contra a ofendida, restando, inequívoco que, uma vez solto, ele continuará a colocar em risco não só a integridade física, moral e psicológica da ofendida, mas também, a ordem pública.

Destarte, constata-se que restam devidamente evidenciado o
fumus comissi delicti,
bem como, o
periculum in libertatis
, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta do paciente, além da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. Sobre a questão, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ADVERTÊNCIA. NOVA VIOLAÇÃO DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. PRAZO NONAGESIMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO DETERMINANDO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa. Consta do decreto prisional que, tendo ciência de todas as medidas protetivas e mesmo sendo advertido após o primeiro descumprimento, "o requerido foi até a residência da vítima, sem a sua presença, bem como se informou que o demandado liga para amigas da vítima e ao filho do casal" e "[n]ovamente intimado para cumprimento das medidas, em 14/06/2023 [...], o requerido tentou contato com a ofendida mais uma vez, por intermédio da filha do casal". Ainda que não tenham sido relatadas novas ameaças ou agressões quando dos descumprimentos, é certo que para o deferimento das medidas protetivas houve comprovação da violência sofrida pela vítima. Ademais, mesmo diante das advertências para o escorreito cumprimento das medidas protetivas, elas não foram consideradas.

3. Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, seus familiares e os locais designados, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos.

4. Agravo regimental desprovido, mas concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita.

(AgRg no HC n. 843.468/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Por fim, a alegação de que o acusado cumpre regime de prisão mais gravoso do que o que viria a cumprir se fosse eventualmente condenado não merece guarida, posto que é incabível pela estreita via mandamental, a realização de um juízo prognóstico acerca do possível regime prisional a ser aplicado por ocasião da sentença condenatória. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA.
PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE EM QUE SE ENCONTRA O AGRAVANTE E A INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, mormente quando reiteradamente descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão.

3. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer ao fim do processo, porquanto, em sede de habeas corpus é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

4. O Tribunal de origem destacou que não há nos autos documentos que atestem a gravidade da doença do paciente alegada pela defesa ou mesmo que comprovem omissão de tratamento da unidade penitenciária.

Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 823.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 04/04/2024